Tribunal: TJMT
Processo: 1034210-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034210-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[S. A. G. F. - CPF: 091.996.901-10 (APELADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), D. L. G. F. - CPF: 091.996.711-66 (APELADO), LAURA CRISTINA GONCALVES - CPF: 013.716.601-07 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de indenização por danos morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor, com juros e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (i) a inexistência de prova mínima do dano moral alegado pelos autores; (ii) a classificação do atraso como mero aborrecimento; (iii) a redução do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14, caput), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação de serviços.

4. O atraso no voo superior a quatro horas configura falha grave na prestação de serviços, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC, acarretando o dever de assistência material aos passageiros.

5. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente do desconforto e dos transtornos experimentados pelos autores, sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 10.000,00 para cada um, considerando os parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A falha na prestação de serviços de transporte aéreo que resulta em atraso superior a quatro horas e ausência de assistência material gera dano moral indenizável, independentemente de prova do prejuízo, sendo a fixação do quantum indenizatório vinculada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

(Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI, e 14; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 1060002-46.2019.8.11.0041; TJ-MT, Apelação no 1002538-19.2021.8.11.0001; TJ-PR, Apelação no 0004027-56.2020.8.16.0017.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, contra r. sentença exarada pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação por Indenização por Danos Morais, ajuizada por Samuel Achiles Gonçalves e Davi Lucas Gonçalves, representados pela sua genitora Laura Cristina Gonçalves, que julgou procedente o pedido, com fundamento no
artigo 487, I, do CPC
, condenando a requerida/apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da referida decisão. Ademais, condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada com r. sentença, a Apelante, preliminarmente, argumenta sobre os índices de eficiência e qualidade da empresa em nível nacional e internacional. Em suas razões recursais, aduz que os apelados precisam produzir prova mínima da violação de seu direito e danos, atendendo ao disposto do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, bem como houve mero aborrecimento, incapaz de gerar ofensa e ensejar reparação pecuniária.

Pugna pela reforma da r. sentença do juízo “a quo”, para alternativamente, ou julgar improcedente a pretensão dos apelados/recorridos, ou minorar os valores arbitrados a título de danos morais, reduzindo o
quantum
fixado.

Requer que todas as intimações pessoais e na Imprensa Oficial em nome da Recorrente, sejam feitas para a advogada Luciana Goulart Penteado, OAB/SP 167.884.

Contrarrazões foram apresentadas, requerendo a manutenção da respeitável Sentença; contudo, pedindo a majoração dos honorário de sucumbência em 20%, bem como a multa e litigância de má-fé, alegando ser protelatório seu recurso.

O ilustre Representante do MP manifesta-se pelo desprovimento do Recurso e manutenção da sentença de 1o grau.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso de Apelação foi interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, contra r. sentença de 1° grau, em ação indenização por danos morais, proposta por Samuel A. G. Ferreira e Davi L. Gonçalves, representados por sua genitora Laura Cristina Gonçalves, que julgou procedente o pedido, acolhendo o mérito do pedido (artigo 487, I, do CPC), condenado a ré ao pagamento, a cada um dos recorridos o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título indenizatório por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir da referida sentença.

Pois bem
.

Configurada a relação de consumo, pelo “tripé” formado por consumidor, fornecedor e produto/serviço, as normas a serem aplicadas são as do Código de Defesa do Consumidor (CDC); tem-se que o apelante responde objetivamente perante sua prestação de serviços, ou seja, vícios ou falhas, consoante art. 14o,
caput
, do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”

Logo,
in casu
, a readequação ou reestruturação da malha de aérea,
não exime o prestador do serviço pela qualidade dele,
principalmente de sua
responsabilidade
, agravando a situação, devido ao longo atraso, a falta de amparo com à família, seja oferecendo adequada acomodação, e ainda que, minimamente prestando informações ou auxílio material. Não havia funcionário no guichê da empresa.

Verifica-se, portanto, a falha na prestação do serviço, em desconformidade as normas da
ANAC – art.12, §1o e §2°, da resolução n.o 400/2016
, haja vista que, dentre as suas disposições, as companhias aéreas devem fornecer assistência material aos passageiros, de acordo com o tempo de atraso. Flagrante é a atuação omissiva e negligente da apelante conforme
artigo 186 do Código Civil
. Vejamos:

“
Art. 12
. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1o
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - Informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - Alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2o
Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II- reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra”

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Configurado o DANO MORAL, pelo atraso superior a 4 horas – considerando maior que mero descontentamento ou dissabor, logo,
deve ser reparado
(art. 6o, inc. VI – CDC c/c art. 14o, CDC)

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

[...]

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;”

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
(grifamos)

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 05 (CINCO) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso inominado. Sentença que julgou parcial procedente o pedido para condenar a Ré ao pagamento de: a) R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. A reestruturação da malha aérea não isenta a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualifica como risco inerente à atividade e, por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Quantum indenizatório fixado dentro da razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 10005413920188110087 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2021)

RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO DE VOO NACIONAL. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM MAIS DE DEZ HORAS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO-INIBITÓRIO DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJPR - 10a C. Cível - 0004027-56.2020.8.16.0017 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 14.12.2021)

(TJ-PR - APL: 00040275620208160017 Maringá 0004027-56.2020.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 14/12/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1060002-46.2019.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 30 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea. O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJ-MT - AC: 10600024620198110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Considerando a extensão do dano moral suportado pelos apelados/família, a finalidade da r. sentença indenizatória em seu quantum fixado, possui cunho pedagógico e busca desestimular que condutas semelhantes sejam operadas. Desta forma, diante dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, e de não enriquecimento sem causa dos apelados, mantenho o valor deferido em 1° grau, a cada um deles, no
quantum
de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PERDA DO VOO DE CONEXÃO. ATRASO DE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente
o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 24 horas. 2. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 3. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não merece redução
. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-MT 10025381920218110001 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2022)
(grifamos)

Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantido os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), além das custas e demais despesas processais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024